Tribunal: TJSP
Processo: 1024170-71.2018.8.26.0007
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Carlos Russo
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-27
Data de publicação: 2020-04-27

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL. Negócio de venda e compra de veículo automotor. Abordagem reparatória. Decisão terminativa, em hipótese de indeferimento da petição inicial (artigos 321, parágrafo único e 330, IV, do Código de Processo Civil). Apelo do autor. Provimento, para reconduzir o procedimento.